Tribunal: TJES
Processo: 5011287-33.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011287-33.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI QUEIROZ FONTES
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerente em face da sentença (id. 4453821) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de ato ilícito praticado pelas requeridas.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese de lesão material e moral decorrente da entrega de colchão, necessitou adquiri-lo perante terceiro, importando em prejuízos materiais e morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativ
a de que
em
02/08/2021 a requerente comprou “Box Baú 1.38 Bonanza TC Conce” e “Colchão Rubi 138x188x32” e dois “Travesseiros Firme 100% Algodão” no estabelecimento da ré, mediante entrada de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e parcelamento do saldo em 10 prestações de R$ 188,90 (cento e oitenta e oito reais e noventa centavos), através do carnê da instituição financeira Agoracred S.A, no entanto, teria sido entregue
“Box Baú” de cor diversa, a autora informou que não ficaria com o box, mas ficou com o colchão. Alega-se, ademais, ter adquirido novo “Box” em outro estabelecimento, no entanto, não seria compatível com o colchão adquirido pela requente, importando em danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, comunga-se com a r. sentença de improcedência, pois as provas dos autos demonstram a ausência de nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço e os prejuízos alegados pela recorrente, isto porque as recorridas restituíram os valores pagos e a recorrente, por sua vontade, decidiu adquirir o box com outro prestador de serviço, permaneceu com o colchão adquirido perante a recorrida e, ademais, não se atentou às dimensões do box adquirido perante terceiro.

Assim,
considerando a disposição do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)